Tribunal: TJSP
Processo: 1000740-36.2020.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Apelação. Ação de resolução contratual, cobrança de cláusula penal pelo inadimplemento, alugueis pela ocupação, despesas de reparo do imóvel além de reintegração na posse. Compromisso de compra e venda celebrado entre pessoas físicas. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Inconformismo da parte ré-reconvinte. Ausência de cerceamento de defesa. Pedido genérico de produção

Ementa:
Apelação. Ação de resolução contratual, cobrança de cláusula penal pelo inadimplemento, alugueis pela ocupação, despesas de reparo do imóvel além de reintegração na posse. Compromisso de compra e venda celebrado entre pessoas físicas. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Inconformismo da parte ré-reconvinte. Ausência de cerceamento de defesa. Pedido genérico de produção de provas. O pleito de produção de provas renovado nesta sede recursal há de ser igualmente fundamentado. Ausência de litisconsórcio ativo necessário. No mérito, configurada a resolução por culpa do réu-reconvinte (art. 475, CC/02). Bem imóvel prometido à venda passível de ser alienado, não encaixado nas restrições presentes do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV). Ausência de impulso, pelo réu-reconvinte, para a obtenção de novo financiamento, ou assunção da posição contratual vigente da autora-apelada no financiamento que vigia junto à CEF. Aplicável multa contratual pelo descumprimento da obrigação contratual de quitação do saldo devedor. Conservada extinta a reconvenção sem resolução de mérito em relação a ex-marido da autora-apelada, pela ilegitimidade passiva, visto que divorciado desta e não mais subsistente como devedor no contrato de financiamento celebrado com a CEF, além de não ter subscrito como promitente vendedor na promessa debatida neste feito. Reconvenção mantida improcedente em relação à autora-apelada. Ausência de abusividade de cláusulas contratuais, a tornar desnecessária declaração de sua nulidade ou reinterpretação de cláusulas contratuais na forma do art. 113, CC/02. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 252, RITJSP). Recurso desprovido.